Tribunal: TJDFT
Processo: 0718472-70.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2022-09-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. LEI DE PROCESSOS ELETRÔNICOS. ciência realizada no sistema pje. preferência. recurso tempestivo. renovação. consulta renajud. lapso temporal adequado. suspensão da marcha processual. inovação recursal. incompatibilidade com pedido de renovação de diligências. recurso conhecido e parcialmente provido.

1. Os embargos de declaração possuem o objetivo de completar a decisão omissa, de aclará-la quando houver obscuridades ou contradições e de corrigir suposto erro material, entendido este como o erro manifesto, facilmente verificável, perceptível, o qual o julgador não teve a intenção de cometer.
2. In casu, em consulta aos autos embrionários, verifico que, de fato, a agravante tomou ciência do decisório agravado, pelo PJe, o que, de acordo com interpretação da Lei de Processos Eletrônicos (Lei n. 11.479/06) pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), tem prevalência sobre a intimação implementada via Dje, a caracterizar a tempestividade da irresignação consignada em recurso elevado a esta Corte. A propósito: STJ, Corte Especial, EAREsp n. 1663952/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Julgado em 19/05/2021, Dje de 09/06/2021.
3. A possibilidade de reiteração de consulta ao RENAJUD deve confluir com o princípio da razoabilidade, verificado de forma casuística. Nesse sentir, deve-se perquirir se a parte credora demonstrou haver indícios de alteração da situação econômico-financeira da contraparte, ou se há lapso temporal considerável entre as diligências solicitadas ao juízo, a possibilitar eventual evolução da capacidade econômica do devedor.
4. Compulsando os autos de origem, depreende-se que há lapso temporal razoável – 4 (quatro) anos – para a reiteração da medida, mesmo sem demonstração de alteração da situação financeira da parte devedora, mormente ante a vocação de tais sistemas disponíveis na instância primeva, que objetivam conferir maior celeridade ao desfecho da prestação jurisdicional. Precedentes desta Corte.
5. Ademais, como cediço, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da causa, com manifestação sobre ponto sequer suscitado no agravo de instrumento, haja vista que constituem recurso de fundamentação vinculada e de efeito devolutivo restrito, cujo conteúdo se limita às hipóteses delineadas no art. 1.022 do Código de Processo Civil.
6. Além de não realizar pedido voltado à suspensão do curso processual, a embargante também não demonstrou minimamente que há indícios de que a parte adversa possua meios expropriável, bem assim que tal medida (suspensão da CNH) é proporcional ao caso em tela, mormente porque o acórdão embargado consignou entendimento oposto.
7. No mais, a suspensão do curso processual sequer congrega com a possibilidade de implementação de novas diligências. É dizer, não se admite que, em processo suspenso, haja deferimento de seu prosseguimento, apenas na extensão que beneficie a embargante (consulta aos sistemas/ RENAJUD).
8. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente providos.